Tribunal: STF
Processo: ARE 1333935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.



    3. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a eventual devolução dos autos à instância de origem para aplicação do Tema 1199 da repercussão geral.



    4. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos.



    5. Embargos declaratórios rejeitados.